Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600366-63.2020.6.16.0186
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANDERSON COSTA OLIVEIRA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANDERSON COSTA OLIVEIRA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
05/08/2021
Número: 0600366-63.2020.6.16.0186

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 19/05/2021
Processo referência: 0600329-36.2020.6.16.0186
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Não Apresentação das
Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600366-
63.2020.6.16.0186 que, considerando que o candidato foi intimado pela Justiça Eleitoral e não
apresentou a documentação obrigatória para o exame das contas, impedindo a sua fiscalização e
análise, nos termos do art. 74, inciso IV da Resolução-TSE nº 23.607/2019, julgou não prestadas as
contas do candidato Anderson Costa Oliveira, relativas às Eleições Municipais de 2020 e
determinou o recolhimento ao tesouro nacional do valor de R$2.000,00 (dois mil reais), referente ao
repasse de recurso oriundo do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, e o recolhimento
do valor de R$ 158,73 (Cento e cinquenta e oito reais e setenta e três centavos), referente ao
repasse de recurso oriundo do Fundo Partidário, no prazo de 05 dias contados do trânsito em
julgado da sentença, sob pena de remessa dos autos à Advocacia Geral da União, para fins de
cobrança, conforme o artigo 79, §1º, acima referido. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às
Eleições Municipais de 2020, de Anderson Costa Oliveira, que concorreu ao cargo de Vereador
pelo partido Progressistas - PP, no município de Colombo/PR, julgadas não prestadas vez que o
candidato deixou de apresentar as contas finais da campanha de 2020 contrariando expressamente
o art. 49 da Resolução TSE nº 23.607/2019 e quanto ao recebimento de recursos oriundos do fundo
partidário, trata-se de repasse de recursos pelo candidato a prefeito Sérgio Roberto Pinheiro,
pertencente a partido diverso (Partido DEM) do prestador das contas, e contraria o art. 2º da
Emenda Constitucional nº 97/2017, pois a partir das Eleições de 2020, inclusive, inexistiu a
possibilidade de coligação nas eleições proporcionais (para o cargo de vereador), não se
vislumbrando, portanto, a possibilidade de candidato a prefeito (que pertence às eleições
majoritárias) transferir recursos do fundo partidário a candidato a vereador pertencente a partido
diverso, situação que caracteriza uma movimentação irregular do Fundo Partidário, que deve ficar
restrita no âmbito do partido receptor do fundo e não ser utilizada em benefício de partido diverso,
conforme dispõe o art. 19, §7º da Res. TSE 23607/2019 e, ainda, recebeu repasse de recurso
financeiro oriundo do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, no valor de
R$2.000,00 sem haver a devida comprovação da utilização/destinação destes recursos, incidindo
na hipótese do parágrafo 1º do art. 79 da citada resolução, que estabelece que em caso de não
comprovação da utilização de recurso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),
haverá necessidade da devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

ELEICAO 2020 ANDERSON COSTA OLIVEIRA VEREADOR
(RECORRENTE)
PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA (ADVOGADO)
LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO
(ADVOGADO)
ANDERSON COSTA OLIVEIRA (RECORRENTE)
PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA (ADVOGADO)
LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
40622
716
04/08/2021 17:57 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.361
RECURSO ELEITORAL 0600366-63.2020.6.16.0186 – Colombo – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANDERSON COSTA OLIVEIRA VEREADOR
- OAB/PR0037829
ADVOGADO: PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA
-
ADVOGADO: LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO
OAB/PR0082414
RECORRENTE: ANDERSON COSTA OLIVEIRA
- OAB/PR0037829
ADVOGADO: PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA
-
ADVOGADO: LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO
OAB/PR0082414
RECORRIDO: JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A
VEREADOR. DOAÇÃO POR CANDIDATO A PREFEITO FILIADO A
PARTIDO DIVERSO. AGREMIAÇÕES, TODAVIA, COLIGADAS NA
ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. EMPREGO DO FUNDO PARTIDÁRIO.
DOAÇÃO ESTIMÁVEL, AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO
PROVIDO.
1. A Emenda Constitucional n. 97/2017 vedou, a partir das eleições de 2020, a
celebração de coligações nas eleições proporcionais.
2. O comando constitucional não alcança o financiamento das campanhas
eleitorais, razão pela qual a doação de recursos do Fundo Partidário a candidato
filiado a partido político diverso do doador, coligado na eleição majoritária não
constitui desvio de finalidade a que se destina o fundo, sendo regular a doação,
sobretudo porque não frustra os objetivos almejados pela vedação de coligações
nas eleições proporcionais.
3. O § 7º do art. 19 da Resolução -TSE 23.607/1917 não proíbe a doação de
recursos do Fundo Partidário a candidato a eleição proporcional coligado na
eleição majoritária.
4. Recurso conhecido e provido para afastar a obrigatoriedade da devolução dos
recursos do Fundo Partidário imposta, mantendo-se, contudo, a determinação da
devolução da quantia relativa ao FEFC, bem como o julgamento das contas como
não prestadas, já que não impugnados esses comandos da decisão.

Num. 40622716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 04/08/2021 17:57:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080415594733800000039644592
Número do documento: 21080415594733800000039644592

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 03/08/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de 2020,
apresentado por ANDERSON COSTA OLIVEIRA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 186ª Zona
Eleitoral de Colombo/PR (ID 34473916) que julgou suas contas não prestadas, art. 74, inciso IV da
Resolução-TSE nº 23.607/2019, diante da ausência de apresentação da documentação obrigatória e
essencial solicitada, bem como determinou o recolhimento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente
ao repasse de recurso oriundo do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, e o recolhimento do
valor de R$ 158,73 (Cento e cinquenta e oito reais e setenta e três centavos), referente ao repasse oriundo
do Fundo Partidário ao Tesouro Nacional, conforme dita o artigo 79, §1º da citada resolução.
Em suas razões recursais sustenta o recorrente que:
a legislação que rege o tema veda o
a)
repasse e das verbas do Fundo Partidário por partidos ou candidatos não pertencentes a mesma coligação
ou não coligados, o que não é o caso, pois o doador é o candidato a Prefeito do Município filiado ao partido
DEM, coligado ao PP, partido do recorrente;
não se trata de coligação do candidato ou do seu partido
b)
para as eleições proporcionais, mas sim de coligação realizada na eleição majoritária envolvendo o partido
do recorrente, sendo então possível a doação do Fundo Partidário;
não houve transferência de recursos
c)
em espécie, apenas doação estimada, razão pela qual não pode o candidato ser compelido a devolução de
valor que não integrou efetivamente a sua conta de campanha;
a distribuição do valor se deu com o intuito
d)
de evitar a concentração da verba, havendo distribuição o justa e igualitária entre todos os partidos coligados
e candidatos a eles pertencentes, não havendo o que se falar em financiamento de campanha de candidato
de partido adverso ou que concorria ao mesmo cargo;
a norma tida como violada trata-se de dispositivo
e)
inovador, aplicado pela primeira vez no pleito de 2020, não havendo entendimento pacificado sobre o
assunto;
o valor foi devidamente declarado, com identificação de origem e o destino, tendo toda
f)
movimentação relacionada com o recurso do Fundo sido realizada na mais absoluta transparência e boa-fé,
sem desvio de finalidade;
não há o que se falar em irregularidade, vez que o candidato cumpriu com as
g)
determinações legais, prestando regularmente suas contas, apresentando todas as informações de doações
recebidas, agindo dentro dos limites da legislação.
Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, provimento a fim de que seja
reformada a sentença, no sentido afastar a necessidade de devolução do valor de R$ 158,73 recebido a
título de doação decorrente do Fundo Partidário, pois doado entre candidatos pertencentes a partidos
coligados, nos termos que a legislação autoriza. (ID 34474216),
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo seu
desprovimento, com a manutenção da sentença que desaprovou as contas do recorrente e impôs o
recolhimento dos recursos ao Tesouro Nacional, vez que observa que não há coligação para a eleição
proporcional (ID 35877616).
Num. 40622716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 04/08/2021 17:57:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080415594733800000039644592
Número do documento: 21080415594733800000039644592

É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso.
A questão tratada nos presentes autos cinge-se ao repasse de recursos do Fundo Partidário
por partido coligado nas eleições majoritárias a candidato da eleição proporcional.
O § 1º do art. 17 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n.
97/2017, assim estabelece:
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e
estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e
provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de
escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração
nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em
âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer
normas de disciplina e fidelidade partidária.
E, em seu art. 2º, a citada Emenda Constitucional n. 97/2017, assim estabeleceu:
Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais, prevista no §
1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das eleições de 2020.
Consta dos autos, que o candidato a vereador ANDERSON COSTA OLIVEIRA, pelo PP no
Município de Colombo/PR nas eleições de 2020, não apresentou espontaneamente suas contas de
campanha. Intimado a cumprir sua obrigação, o recorrente quedou-se inerte (ID 34473316).
Sobreveio, então, sentença pela qual as contas foram julgadas como NÃO PRESTADAS,
haja vista a não apresentação de prestação de contas final. Determinou-se, não obstante, o recolhimento do
valor recebido em doação estimável, com recursos do Fundo Partidário, no valor de R$ 158,73 (cento e
cinquenta e oito reais e setenta e três centavos) doado pelo candidato a prefeito SERGIO PINHEIRO, do
partido DEM, assim como recolhimento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente ao repasse
realizado por seu partido, o PP, de recurso oriundo do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
No pertinente aos recursos estimáveis recebidos pelo candidato, oriundos do Fundo
Partidário, assim restou consignado na sentença:
Quanto ao recebimento de recursos oriundos do fundo partidário, cabe frisar que o repasse
de tais recursos pelo candidato a prefeito SÉRGIO PINHEIRO, pertencente a partido diverso (Partido DEM)
da prestadora das contas, contraria o art. 2º da Emenda Constitucional nº 97/2017, pois a partir das Eleições
de 2020, inclusive, inexistiu a possibilidade de coligação nas eleições proporcionais (para o cargo de
vereador), não se vislumbrando, portanto, a possibilidade de candidato a prefeito (que pertence às eleições
Num. 40622716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 04/08/2021 17:57:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080415594733800000039644592
Número do documento: 21080415594733800000039644592

majoritárias) transferir recursos do fundo partidário a candidato a vereador pertencente a partido diverso,
situação que caracteriza uma movimentação irregular do Fundo Partidário, que deve ficar restrito no âmbito
do partido receptor do fundo e não ser utilizado em benefício de partido diverso, conforme dispõe o art. 19,
§7º da Res. TSE 23607/2019.
Como se percebe, concluiu o julgador ter havido ofensa ao artigo 19, § 7º da Res. TSE
23.607/2019, de seguinte teor:
Art. 19. Os partidos políticos podem aplicar nas campanhas eleitorais os recursos do
Fundo Partidário, inclusive aqueles recebidos em exercícios anteriores
(...)
§ 7º É vedado o repasse de recursos do Fundo Partidário, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.

A melhor exegese dessa norma, contudo, é que a vedação ao repasse de verbas do Fundo
Partidário a candidato pertencente a partido diverso ao do doador restringe-se às hipóteses de ausência de
coligação.
No caso, embora os partidos não estivessem coligados para as eleições proporcionais,
estavam regular e formalmente coligados na eleição majoritária, de modo que lícita a doação.
Chega-se a essa conclusão pelo fato de que não há expressa vedação legal a essa doação,
bem assim porque não ofende o caráter teleológico da norma proibitiva existente no tema: vedação de
doação a adversário.
De fato, a situação aqui tratada não se amolda à vedação contida no art. 19, § 7º da
Resolução TSE n. 23.607/2019, que expressamente proíbe o repasse de verba do Fundo Partidário a
candidato ou partido não pertencente à mesma coligação ou não coligados, evitando-se a doação a
candidatos ou partidos concorrentes, o que desvirtuaria a lógica inerente às disputas eleitorais e a
distribuição legal dos recursos do Fundo Partidário.
Por ocasião do julgamento do recurso eleitoral nº. 0600556-37.2020.6.16.0150, em
10/05/2021, esta e. Corte consolidou o entendimento de que é regular a realização de doação efetuada por
candidato ao cargo de Prefeito a candidato ao cargo de Vereador, mesmo que filiados a partidos distintos,
desde que coligados para a disputa do cargo majoritário
Neste sentido, cito também decisões de outros Tribunais:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. RECEBIMENTO DE RECURSOS
ORIGINÁRIOS DO FEFC, DE CANDIDATO A PREFEITO DE PARTIDO, AO
QUAL NÃO ERA FILIADO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE R$198,97 AO TESOURO
NACIONAL.
Num. 40622716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 04/08/2021 17:57:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080415594733800000039644592
Número do documento: 21080415594733800000039644592

Contas aprovadas com ressalvas, em razão do recebimento de doações estimáveis de
serviços jurídicos, provenientes de candidato ao cargo de Prefeito, por partido diverso
daquele pelo qual o recorrente concorreu. Recursos provenientes do FEFC.
Quantia considerada como recebida, irregularmente, e de fonte vedada, com
determinação de devolução ao Tesouro Nacional. Doações estimadas realizadas pelo
candidato ao cargo de Prefeito, para candidato a Vereador de Partido que compõe a
Coligação Majoritária. Não incidência da vedação prevista no artigo 17, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Ausência de desvio de finalidade, uma vez que a chapa majoritária é una e indivisível,
assim devendo ser tratados os recursos por ela manejados, independentemente da fonte
da qual provieram. Ausência de obrigatoriedade de registro das doações estimadas de
serviços jurídicos, tendo em vista a previsão do art. 35, § 9º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. Não caracterização de recebimento irregular de recursos do FEFC e de
fonte vedada. Reforma da sentença para aprovar as contas e afastar a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
RECURSO PROVIDO. CONTAS APROVADAS. AFASTADA A DETERMINAÇÃO
DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
(RECURSO ELEITORAL n 060038230, ACÓRDÃO de 17/05/2021, Relator BRUNO
TEIXEIRA LINO, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Data
20/05/2021)

RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
VEREADOR - ELEIÇÕES 2020 - FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO
DE CAMPANHA – FEFC – REPASSE DE CANDIDATO DE PARTIDO
COLIGADO NA ELEIÇÃO MAJORITÁRIA - DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO - REGULARIDADE - CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS
- Não configura irregularidade a utilização de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC –, por meio do recebimento de bens estimáveis
em dinheiro, por candidato a Vereador pertencente ao mesmo partido ou a partido
coligado ao do candidato doador.
- A mens legis do § 2º do art. 17 da Resolução nº 23.607/2019/TSE foi proibir que
partidos políticos sem candidatura própria, não pertencentes à mesma coligação ou não
coligados, ou seja, sem qualquer vínculo político, realizassem entre si repasse de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC.
- Negado provimento ao recurso. Contas aprovadas com ressalvas.
(RECURSO ELEITORAL n 060023684, ACÓRDÃO de 12/05/2021, Relator LUIZ
CARLOS REZENDE E SANTOS, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça
Eletrônico-TREMG, Data 18/05/2021)

ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –PRESTAÇÃO DE RECURSO
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
REPASSE DE RECURSOS FEFC. CANDIDATOS DA MESMA COLIGAÇÃO
Num. 40622716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 04/08/2021 17:57:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080415594733800000039644592
Número do documento: 21080415594733800000039644592

POSSIBILIDADE. ART. 17, § 2º, INCISO I E II DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/19. DESNECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO
TESOURO NACIONAL. PROVIMENTO.
1. Não se revela ilegal o repasse de recursos do FEFC para partidos componentes da
mesma coligação, nos termos do art. 17, § 2º, I, da Resolução TSE 23.607/2019, não
havendo se falar em devolução do montante transferido.
2.Recurso provido.
(TRE-GO - RECURSO ELEITORAL nº 060042059, Acórdão, Relator(a) Des.
MÁRCIO ANTÔNIO DE SOUSA MORAES JÚNIOR, Publicação: DJE - DJE, Tomo
63, Data 12/04/2021)

Importante frisar, por último, que essa doação não frustra os objetivos visados com o fim da
coligação nas eleições proporcionais, especialmente a redução da fragmentação partidária e o fortalecimento
das entidades partidárias.
Por fim, por não ser objeto do recurso, é relevante anotar que fica mantida a determinação de
devolução da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente a doação financeira de recursos do FEFC –
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, recebido do partido do recorrente, o PP, em razão da
ausência de comprovação de sua regular aplicação, na forma determinada no art. 53,II da Resolução TSE nº
23.607/2019. Por igual motivo, também fica mantida a conclusão de que as contas não foram
prestadas.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral, para o fim
afastar a determinação de devolução da quantia de R$ 158,73 (cento e cinquenta e oito reais e setenta e
três centavos) ao Tesouro Nacional, que lhe fora imposta, na sentença, ficando mantida, porque não foi
objeto de recurso, a determinação da devolução dos recursos financeiros oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, no valor total de R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como o julgamento
das contas como não prestadas.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
Num. 40622716 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 04/08/2021 17:57:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080415594733800000039644592
Número do documento: 21080415594733800000039644592

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600366-63.2020.6.16.0186 - Colombo - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANDERSON COSTA OLIVEIRA
VEREADOR, ANDERSON COSTA OLIVEIRA - Advogados do(a) RECORRENTE: PAULO
ERNESTO WICTHOFF CUNHA - PR0037829, LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL
COELHO SAVINO - PR0082414 - RECORRIDO: JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE
COLOMBO PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 03.08.2021.
Num. 40622716 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 04/08/2021 17:57:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080415594733800000039644592
Número do documento: 21080415594733800000039644592